Tribunal: TJDFT
Processo: 0734595-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734595-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LILIA FERNANDES DE CARVALHO CORREIA, OSMAR CARVALHO CORREIA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração interpostos por LILIA FERNANDES DE CARVALHO CORREIA E OUTROS, contra Acórdão proferido por esta relatoria. Entretanto, consoante Petição de ID 58046913, houve pedido de desentranhamento dos embargos de declaração de ID 56516398, tendo em vista que versam sobre processo diverso aos autos em epígrafe. Assim, consoante art. 998 do CPC, julgo extinto o recurso sem resolução do mérito. Preclusa a decisão, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator